Tribunal: TJMT
Processo: 1011558-08.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1011558-08.2018.811.0000 - PJE
RECORRENTE: CAMPONESA AGROPECUÁRIA LTDA e LARABJAL AGROPASTORIL LTDA
RECORRIDO: BANCO SISTEMAS S. A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CAMPONESA AGROPECUÁRIA LTDA e LARANJAL AGROPASTORIL LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, assim ementado (ID. 53186019):
“MANDADO DE SEGURANÇA – DISTRIBUIÇÃO DE ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO – PREVENÇÃO CONFIGURADA – IMPETRAÇÃO DE WRIT EM FACE DE DECISÃO ACOIMADA DE TERATOLÓGICA – CABIMENTO – RENOVAÇÃO DO MANDAMUS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 286, II, E 337, §1o, CPC – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA - IMPETRAÇÃO FORMULADA EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – TERATOLOGIA CARACTERIZADA – ORDEM CONCEDIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. De acordo com a sistemática adotada pelo atual Código de Processo Civil, instituído pela Lei no 13.105/2015, a simples distribuição da ação ou recurso torna prevento o relator para o julgamento dos demais feitos subsequentes, interpostos no mesmo processo ou em processo conexo, ainda que não apreciado o mérito. É assente no sentido de que a impetração do mandado de segurança é plenamente cabível, com vistas a combater decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica, podendo assim ser considerado o provimento jurisdicional carente de fundamentação jurídica, Não há violação aos artigos 286, II, c/c 337, §1o, do Código de Processo Civil, porquanto a Lei no 12.016/2009 assegura ao impetrante o direito de renovar o pleito mandamental dentro do prazo prescricional, em caso de extinção de writ impetrado anteriormente, sem apreciação do mérito, conforme disposto em seu artigo 6o, §6o, da Lei no 12.016/2009. Reveste-se de teratologia a decisão judicial carente de fundamentação, circunstância que dá ensejo à concessão da ordem impetrada.” (TJMT, MS 1011558-08.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/07/2020) ”
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo do recurso, fora INDEFERIDO pela r.decisão (ID. 55951450).
A parte Recorrente alega que o acórdão afrontou o disposto no artigo 927, IV do CPC, uma vez que não observou o disposto na Súmula n. 267 do STF, que impede o manejo do mandado de segurança como sucedâneo recursal.
Afirma que o aresto recorrido violou o disposto no artigo 927, III do CPC, sustentando que houve afronta ao IAC no RMS 54.712/SP, uma vez que “o Mandado de Segurança foi utilizado como sucedâneo recursal para criar uma anômala via recursal não à Câmara vinculada ao processo em que foi proferida a decisão impugnada, mas à Câmara Reunida para impugnar a decisão que caberia Agravo Interno”.
Aponta que o acórdão violou o artigo 5o da Lei n. 12.016/2009, salientando que inexiste qualquer fundamento teratológico na decisão que “reconhece a litigiosidade da imissão na posse causada pelo Juiz sob o qual pende impugnação de seus atos por suspeição em razão de interesse na causa por falta de imparcialidade”.
Recurso tempestivo (ID. 55771991).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões (ID. 58149092).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A parte Recorrente alega que o acórdão guerreado contrariou o artigo 927, incisos III e IV do Código de Processo Civil, pela utilização do Mandado de Segurança como sucedâneo recursal, de modo que suplica pela reforma da decisão colegiada para denegar a segurança, restabelecendo a decisão judicial do Desembargador Dirceu dos Santos impugnada no writ que determinou a reintegração da posse do imóvel em litígio aos Recorrentes.
Verbera ainda, que o artigo 5o da Lei 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) foi afrontado pelo acórdão recorrido, ao conceder a ordem mandamental ao Banco, por considerar teratológica a decisão judicial, sob o argumento de que a grande litigiosidade da área não seria fundamento jurídico para o deferimento da tutela de urgência de reintegração de posse.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Consoante se denota, a decisão, da lavra do eminente colega, por via transversa e sem qualquer fundamentação legal, conferiu efeito suspensivo à aludida exceção de suspeição, para determinar a suspensão dos atos de imissão de posse sobre o imóvel, deferidos em favor do banco impetrante nos autos da Carta Precatória, extraída da Ação de Execução no 5377/1999 (código 93052), em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, ajuizada pela instituição financeira em face dos, aqui, terceiros interessados.
Com efeito, “a existência de uma grande litigiosidade da área”, invocada para justificar a suspensão da imissão de posse, não pode ser considerada um fundamento jurídico, capaz de embasar o deferimento da medida excepcional, na medida em que a litigiosidade é inerente aos procedimentos contenciosos judiciais, sem a qual, aliás, a lide sequer existiria.
Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que o ato jurisdicional impugnado se mostra teratológico, por total ausência de fundamentação legal, circunstância que dá ensejo à concessão da ordem impetrada.
A propósito:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO PELA PRIMEIRA TURMA DESTA CORTE SUPERIOR. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA, IN CASU, DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO MANDAMUS. 1. Em face do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, e capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante. Precedentes. 2. No caso concreto, conforme exposto na decisão agravada, o mandado de segurança foi impetrado contra acórdão prolatado pela Primeira Turma desse Superior Tribunal de Justiça, que, ao negar provimento ao recurso especial no 1.712.184, manteve o não provimento da ação rescisória em que se discuta o valor dos honorários advocatícios fixado pelo juízo rescindendo. 3. Portanto, de forma fundamentada e coerente, concluiu o órgão julgador por manter a decisão ali agravada, que vez negou provimento ao recurso especial. Desta forma, forçoso reconhecer a ausência de teratologia ou de qualquer outro vício no ato coator que autorize a concessão da liminar pretendida e o prosseguimento do mandamus. Assim, deve ser mantido o indeferimento liminar da petição inicial do mandado de segurança. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no MS 24.775/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO EM OPOSIÇÃO À DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDAMUS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "A orientação desta Corte é pacífica sobre o descabimento de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de Relator desta Corte Superior, a menos que neles se possa divisar flagrante e evidente teratologia [...]" (AgRg no MS 21.096/DF, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 5/4/2017, DJe 19/4/2017). 2. A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar, ainda, a presença dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 3. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra decisão fundamentada, com motivação clara e consistente, embora em dissonância com a pretensão da ora impetrante. 4. Demais disso, a via mandamental não é adequada para veicular típica pretensão recursal, no sentido de que a parte recorrente postula a correção de um suposto erro de julgamento, o qual, segundo alega, teria ocorrido no julgamento turmário. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no MS 25.288/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/10/2019, DJe 09/10/2019) ”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LANÇAMENTO DE COTA INTERLINEAR NOS AUTOS. MULTA IMPOSTA À ADVOGADA, PELO MAGISTRADO, COM FUNDAMENTO NO ART. 161 DO CPC/73. MANDADO DE SEGURANÇA UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO VERIFICADOS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.
II. No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem denegou a ordem, em Mandado de Segurança impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo, objetivando a concessão da segurança, para a decretação da ilegalidade/abusividade de ato do Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, que, em ação judicial, aplicara multa à causídica, em razão do lançamento de cota interlinear nos autos, nos moldes do art. 161 do CPC/73.
III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o "mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, daí porque não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal" (STJ, AgInt no MS 23.159/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 05/12/2017). Nesse sentido: STJ, MS 22.831/DF, Rel. Ministro RAÚL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 25/04/2017.
IV. No caso, o presente writ foi impetrado contra decisão que, em ação judicial, aplicara multa à causídica, em razão do lançamento de cota interlinear nos autos, nos moldes do art. 161 do CPC/73. Segundo a Corte a quo, "reprovável a conduta da ilustre advogada, a uma, porque se manifestou em local inapropriado, sem que tivesse vista dos autos para tanto e, a duas, desmereceu o trabalho efetuado pelo douto magistrado, alegando que a sentença foi proferida sem a necessária análise de suas alegações finais. Não se vislumbra, outrossim, visasse a manifestação da causídica apenas o registro da ocorrência de um fato relevante à defesa dos réus, como consignado na impetração".
V. A recorrente não comprovou a ofensa a direito líquido e certo, pois inexiste qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão do Magistrado na aplicação da multa à advogada, uma vez que prevista expressamente no art. 161 do CPC/73, que dispõe que "é defeso lançar, nos autos, cotas marginais ou interlineares; o juiz mandará riscá-las, impondo a quem as escrever multa correspondente à metade do salário mínimo vigente na sede do juízo".
VI. O pronunciamento judicial não pode ser acoimado de ilegal, teratológico ou proferido em manifesto abuso de poder, pois, além de o julgado ter adotado entendimento razoável e justificado, a ótica assentada está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o ato de inserir qualquer anotação nos autos, quando não for aberta vista ao advogado, será considerado cota marginal ou interlinear, que, quando constatada, deve ser riscada dos autos, por determinação do magistrado, além de ser aplicada a multa, prevista no art. 161 do CPC/73. Precedentes do STJ: REsp 708.441/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJU de 20/03/2006; EDcl no AgRg no Ag 1.404.513/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2013.
VII. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 47.713/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 16/09/2020)”
No mesmo sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 267/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A jurisprudência desta Corte Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que admite-se Mandado de Segurança contra decisão judicial apenas em casos de flagrante ilegalidade ou de manifesta teratologia. Precedentes.
III - Ademais, a Lei n. 12.016/2009 é taxativa ao estabelecer como regra a não concessão da segurança contra ato judicial em que exista espécie recursal com efeito suspensivo para sua impugnação ou quando a decisão judicial houver transitado em julgado.
IV - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, nos termos da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal.
V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 61.893/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2020, DJe 13/04/2020)”
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos supramencionados, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado n. 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“Enunciado n. 16 - É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal”.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII